Tribunal: STF
Processo: AI 753650
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS/STF 282 E 356. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DA SÚMULA/STF 279. 


  




1.  O acórdão recorrido extraordinariamente não concluiu pela existência ou não de coisa julgada. O relatório que transcreve as razões das partes e os fundamentos que as sustentam não emite qualquer juízo sobre as mesmas. E a decisão que concluiu pela prejudicialidade de recurso adesivo se deu por acolhimento da apelação com fundamentos que não adentraram no reconhecimento ou não da presença da coisa julgada. Isso, por si só, não constitui prequestionamento. Incidência das Súmulas/STF 282 e 356. 




2.  O Supremo Tribunal Federal entende que a violação aos incisos I, XXXV e LV, do art. 5º da Constituição Federal é meramente reflexa ou indireta. Precedentes.